Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708025-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA EUFRIDA LANDGRAF AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA EUFRIDA LANDGRAF, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo no 0728257-87.2021.8.07.0001), em que contende com BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada determinou que sejam mantidas as deduções dos valores recebidos pelos exequentes pelo PROAGRO, a título de seguro, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. Ademais, determinou a intimação do perito a retificar o laudo pericial especificamente em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado para o cálculo da correção monetária do débito (ID 141584970): “1. Mantenha-se o sigilo dos documentos de ID 147936137, por consistirem em contratos de honorários advocatícios, cujo teor interessa particularmente aos exequentes e seus advogados. 2. Intimados a se manifestarem sobre o laudo pericial complementar juntado no ID 147075346, o executado anuiu com os valores apurados pelo perito (ID 147920615), enquanto os exequentes apresentaram impugnação (ID 147679908). Os exequentes se insurgem contra as deduções referentes à Lei no 8.088/90 e ao seguro Proagro, sob o argumento de que não há prova de opção dos exequentes pelo abatimento previsto na mencionada lei ou da contratação do seguro. Impugnam, também, o fato de o perito ter utilizado os índices previstos na tabela do TJDFT ao invés do IPC para calcular a correção monetária do valor devido. Diante da constatação na perícia de que os exequentes foram beneficiados com o abatimento no saldo devedor, independentemente de comprovação da opção dos mutuários ou da existência de apólice, as deduções devem ser consideradas, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. Nenhum reparo, portanto, a ser feito no laudo pericial a esse respeito. Quanto à correção monetária, verifica-se que no laudo pericial em questão foi utilizada tabela do TJDFT para o cálculo da correção monetária, contrariando os termos da decisão de ID 138761345, na qual foi estipulada a utilização do IPC. Intime-se, pois, o perito a retificar o laudo pericial especificamente em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado para o cálculo da correção monetária do débito. Esclareça-se que a determinação feita no Item 2 da decisão de ID 146615720 foi para que o laudo pericial complementar seja apresentado no mesmo padrão, ou seja, na mesma formatação das tabelas apresentadas no laudo principal, de modo a facilitar a conferência/comparação entre os laudos e a análise de alegações das partes sobre eventuais divergências entre os dados ali lançados.” Em sua peça recursal, a parte agravante pede pugna pelo recebimento e provimento do presente agravo de instrumento, com o afastamento das deduções pretendidas pelo Réu, com a homologação dos cálculos periciais no valor total de R$ 1.508.876,70 (um milhão, quinhentos e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), atualizado até outubro de 2022, conforme apurado em ID: 139795953. Sustenta que, conforme ressaltado pelo Expert, em ID: 147075346, itens 1.7, 1.29 e 1.37, não há nos autos qualquer documento comprobatório da aplicação da Lei 8.088/90. Assevera que o abatimento decorrente da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, não foi conferido de forma automática a todos os mutuários, como faz crer o Réu, mas somente àqueles que fizeram a opção. Argumenta que só fariam jus ao abatimento aqueles mutuários que fizessem a opção, da forma prevista pelo art. 6° da Lei 8.088/90, o que não restou demonstrado nos autos. Alega que os descontos decorrentes da Lei 8.088/90, não foram concedidos de forma automática a todos os mutuários, havendo casos, apesar de orientação, de agências que simplesmente não devolveram diferença alguma. Assevera que os descontos pretendidos, na qualidade de fatos modificativos do direito dos autores, constituem ônus do réu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do qual não se desincumbiu. Assevera que os descontos promovidos em datas anteriores à Lei 8088/90, demonstram a inidoneidade das informações lançadas pelo réu nos extratos unilaterais. Não se pode deferir os descontos pretendidos, porquanto, feitos em datas anteriores à própria Lei que os criou. Assim, pugna pela homologação do laudo constante do ID: 139795953, por contemplar a correção plena é sem os descontos indevidos pretendidos pelo réu, totalizando o valor de R$ 1.508.876,70 (um milhão, quinhentos e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), atualizado até outubro de 2022. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 44373157). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator